Tribunal: STF
Processo: Rcl 1606
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-27
Data de publicação: 2000-09-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não-ocorrência, no caso, de plano, do requisito do
"periculum in mora" para a concessão de liminar na presente
reclamação por desrespeito ao decidido por esta Corte na ADC nº 4.
- Ademais, é de notar-se que, com relação à não-
observância do decidido na ADC nº 4, é controvertido - e a questão
ainda não foi decidida por este Tribunal - se o artigo 1º da Lei
9.494/97 abarca ou não, ao aludir ao artigo 1º da Lei 8.437/92, seus
parágrafos, e, portanto, o parágrafo primeiro que está em causa
nesta reclamação, não se podendo, portanto, pretender que haja
manifesto desrespeito à mencionada decisão desta Corte a evidenciar
o perigo da manutenção dele.
Agravo a que se nega provimento.